Tribunal: TJSP
Processo: 1030567-51.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - GRATUIDADE INDEFERIDA - CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - CUSTAS RECURSAIS NÃO COMPROVADAS - FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL - DESERÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO.